Tribunal: CARF
Processo: 10880.952805/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952805/2012-78
ACÓRDÃO
1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO CREDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALEGADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório que comprove a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado para fins de compensação, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-base de 2010, em face de retenções na fonte de Imposto de Renda e pagamento
antecipado por estimativa.
A DERAT de São Paulo, após analisar os créditos, emitiu despacho decisório (fl. 07)
não homologando as PER/DCOMPs apresentadas, em virtude de diferença entre os valores
declarados pelo contribuinte e os apurados e reconhecidos pela fiscalização, conforme se verifica
do trecho abaixo colacionado:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: (...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 109.090,48 Valor na DIPJ: R$ 1.142.209,02 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.325.995,44 IRPJ devido: R$ 183.786,42 Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
serão zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 (...)
Diante do exposto, Não HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
05536.75360.300611.1.3.02-2713
13792.86293.261011.1.7.02-9602
04342.79151.250711.1.3.02-9049
25692.13320.250711.1.3.02-3007
40425.88334.250711.1.3.02-4745
30081.30425.250711.1.7.02-2370
30891.88540.250711.1.7.02-6041
20701.27234.230112.1.3.02-6905
06635.90735.181111.1.3.02-5809
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 13 a 36) alegando nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação/motivação e, no mérito, requerendo a homologação das PERD/COMPs dada a
alegada comprovação da suficiência do crédito pleiteado.
Na sequência, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA proferiu o acórdão n. 09-72.142 (fls. 320/332), no qual julgou a
manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo o direito creditório no
importe original de R$ 311.910,04, atualizado a partir de 31/12/2010, e homologou as
compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente apresentou seu
Recurso Voluntário (fls. 352/365), no qual aduz, em apertada síntese:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
3
(a) Que juntou ao processo, cópia dos DARF ́s recolhidos por estimativa que
evidencia os valores recolhidos por estimativa (Fls. 190/196 dos autos) que não
foi considerado pela autoridade julgadora.
(b) Que os contribuintes informam na DIPJ do respectivo ano-calendário todos os
valores retidos sobre as receitas oferecidas à tributação na FICHA 57 (Docto 2).
mas a autoridade julgadora ignorou a informação que consta em sua declaração
— Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdência Retida
na Fonte, que foi informada na DIPJ 2011/AC 2010.
(c) Resta evidenciado que a Recorrente, efetivamente sofreu a RETENÇÃO do IRRF
tal como informado em seus PER/DCOMP's e, devidamente declarado na Ficha
12A que compõe as deduções no cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real, assim, possui saldo suficiente para demonstrar o direito ao crédito glosado
do montante da compensação levada a efeito.
(d) Que o mero erro no preenchimento do Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) não constitui fundamento para a exigência de
tributo, restando claro que a cobrança formulada em face da Recorrente é
insubsistente, razão pela qual deve ser reformado o despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente alega que ao realizar a apuração final da IRPJ devido no período,
verificou que houve um saldo negativo originado do somatório das antecipações e retenções na
fonte no decorrer do ano-calendário 2010, no valor total de R$ 1.142.209,02. Esse valor seria
composto por R$ 885.272,75 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte e R$ 440.722,69 de
IRPJ mensal pago por estimativa.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
4
Referente ao IRRF, a Recorrente apresenta a DIPJ do respectivo ano-calendário e
afirma que todos os valores retidos sobre as receitas foram oferecidos à tributação conforme
demonstra por meio da Ficha 57 e na linha 31 da Ficha 06a da DIPJ.
Defende que resta evidenciado que efetivamente sofreu a Retenção do IRRF tal
como informado em seus PER/DCOMP's e, devidamente declarado na Ficha 12A que compõe as
deduções no cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, assim, possui saldo suficiente para
demonstrar o direito ao crédito glosado do montante da compensação levada a efeito.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovada, a
retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da Súmula n. 80 do
CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que essa prova deve ser robusta o suficiente para que seja possível
constatar a presença do direito creditório pleiteado, o que não ocorre, no meu julgamento,
quando o contribuinte junta apenas a tela do extrato da DIPJ, como ocorreu no caso concreto.
Diante da insuficiência das provas apresentadas e da ausência de comprovação
robusta da liquidez do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Em relação ao IRPJ pago antecipadamente a título de estimativas mensais, a
Recorrente junta DARF ́s cujos valores somados atingem o montante de R$ 398.811,23 (R$
13.963,94 + R$ 62.938,53 + R$ 88.444,73 + R$ R$ 27.241,74 + R$ 3.432,89 + R$ 34.881,93 + R$
167.907,47), montante esse que foi confirmado pela DRJ, conforme de constata do voto:
Em consulta ao sistema SIEF - FISCEL, que realiza o cruzamento dos dados
inseridos em DCTF com os sistemas que controlam pagamentos realizados via
DARF e compensações declaradas, tem-se os seguintes débitos todos vinculados a
pagamentos:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
5

Os valores acima somam R$ 251.405,93.
No sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, consta que:

Verifiquei que, além dos valores efetivamente pagos registrados no SIEF Fiscel,
encontram-se disponíveis:

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
6

No sistema SIEF - PERDCOMP- Consulta, pesquisa realizada no período de
01/06/2010 a 31/12/2015, não há pedido de restituição/compensação vinculado
a crédito de pagamento indevido ou a maior para os códigos de receita 2362 e
2484, estimativas de CSLLe IRPJ, ano-calendário 2010.
De modo que, o total de estimativas pagas, comprovado nos sistemas da RFB
acima discriminados, corresponde a R$ 398.811,23 (R$ 251.405,93 + R$ 3.432,89 +
R$ 34.881,93 + 109.090,48).
Com base no sistema DIRF, que registra as retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras, elaborei a planilha abaixo, tendo como beneficiária a
contribuinte, para o ano-calendário 2010:
(...)
Exceto para o código de receita 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa
- Pessoa Jurídica), que aparece uma única vez, com retenção na fonte no importe
de R$ 46.134,28 e rendimento tributável de R$ 307.562,45, todos as outras
retenções de CSLL e IRPJ, no valor de R$ 82.060,58, reportam-se a receitas
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
7
operacionais (prestação de serviços), sendo o total auferido condizente com
informado em DIPJ.
Já com referência ao código de receita 3426 - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa, exceto em Fundos de Investimento - PJ, a contribuinte informou em sua
DIPJ/2011, a título de "Outras Receitas Financeiras" (quadro abaixo), rendimento
tributável no valor de R$ 98.831,21.

Portanto, só pode aproveitar retenção na fonte proporcional a receita
correspondente que foi oferecida a tributação:
R$ 46.134,28 ------ R$ 307.562,45
X -------------------- R$ 98.831,21
X= 98831,21x46134,28/307562,45= 14.824,65.
Assim, o total de retenções comprovado é de R$ 96.885,23 (R$ 82.060,58 + R$
14.824,65).
A propósito, veja-se Súmula do CARF:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Cumpre observar que o código de receita 5962 engloba a retenção de CSLL, PIS e
Cofins, sendo que, no tocante à CSLL, o percentual aplicado é de 1% sobre a
receita bruta de prestação de serviços especificados no artigo 1o da IN RFB
459/2004. Não há, para o referido código, retenção de IRPJ.
Respaldado na fundamentação ao norte, demonstra-se a seguir o direito
creditório apurado:
IRPJ devido= R$ 183.786,42
IRRF comprovado em DIRF= (R$ 96.885,23)
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.627 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952805/2012-78
8
Estimativas pagas= (R$ 398.811,23)
Saldo Negativo - ac2010= R$ 311.910,04
Por último, cumpre repisar que o saldo negativo só pode ser apurado quando da
ocorrência do fato gerador do IRPJ/CSLL, que se completou em 31/12/2010. De
modo que, o direito creditório proveniente de saldo negativo do ano-calendário
2010, sofre atualização a partir de 31/12/2010, até a data da transmissão do
PERDCOMP.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório no importe original de R$
311.910,04, atualizado a partir de 31/12/2010, e homologar as compensações a
ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido
Portanto, não vislumbro a existência de provas a respeito de valores além dos já
confirmados pela instância de piso. Razão pela qual voto em negar provimento ao Recurso
Voluntário também neste ponto.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 617
DF CARF MF
Original